Tribunal: TJSP
Processo: 1010734-24.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
direito civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de compra e venda, a qual alega simulação. O apelante recorreu, argumentando que já havia recolhido preparo em apelação anterior, anulada posteriormente, e que não seria necessário novo preparo ou, alternativamente, pleiteou gratuidade de

Ementa:
direito civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de compra e venda, a qual alega simulação. O apelante recorreu, argumentando que já havia recolhido preparo em apelação anterior, anulada posteriormente, e que não seria necessário novo preparo ou, alternativamente, pleiteou gratuidade de justiça. No mérito, busca a nulidade do contrato por entender haver simulação de negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de novo recolhimento de preparo recursal após anulação de sentença anterior; (ii) a alegação de nulidade do contrato de compra e venda por simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, quanto ao preparo recursal, assiste razão ao apelante. A anulação da sentença anterior, que determinou nova decisão de mérito, não justifica novo recolhimento de preparo, pois a anulação decorreu de determinação judicial alheia à vontade do recorrente. Exigir pagamento em duplicidade violaria os princípios da razoabilidade, da boa-fé e do devido processo legal, configurando ônus excessivo e indevido à parte. Assim, deve ser reconhecida a regularidade do preparo já realizado ou, subsidiariamente, concedido o benefício da gratuidade da justiça.

4. No mérito, a apelação não merece provimento. A sentença enfrentou de forma detalhada todos os argumentos trazidos na inicial, analisando corretamente os elementos probatórios produzidos, inclusive a prova oral, e aplicando à espécie os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial pertinentes. A tese de simulação foi afastada pela ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: consciência dos envolvidos acerca da falsidade do negócio, intenção de enganar terceiros e conluio entre os participantes. Nenhum desses elementos restou provado nos autos. As testemunhas ouvidas não corroboraram a versão apresentada pelo autor, e a existência de outros bens em nome do autor e de sua ex-companheira compromete a verossimilhança da narrativa inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é exigível novo preparo recursal após anulação de sentença anterior. 2. Ausência de comprovação de simulação em contrato de compra e venda."
________________

Legislação citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1969648-DF, T3 - Terceira Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.